Tribunal: TJBA
Processo: 8135644-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135644-86.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CELSO DE ALVAREZ MORAES Advogado(s): ORLANDO ALVES DE BRITO APELADO: BANCO A J RENNER SA Advogado(s):GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. RESTABELECIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito. A sentença, proferida nos embargos de declaração opostos pelo réu, atribuiu-lhes efeitos modificativos para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, sob o fundamento de ausência de comprovação dos depósitos judiciais determinados, mantendo a procedência parcial da ação com reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais e restituição simples dos valores pagos a maior. Na apelação, o autor sustenta a desproporcionalidade da revogação da tutela de urgência, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e o afastamento da sucumbência recíproca, com condenação exclusiva do réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se a revogação da tutela de urgência por ausência de depósitos judiciais mostrou-se medida proporcional e juridicamente adequada; (ii) se, diante do reconhecimento da abusividade contratual, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) se deve ser afastada a sucumbência recíproca, com atribuição integral dos ônus sucumbenciais à instituição financeira. RAZÕES DE DECIDIR A revogação da tutela de urgência por ausência de depósitos judiciais não se mostra proporcional nem adequada diante da dependência de colaboração do banco para a emissão dos boletos. A revogação automática da tutela afronta os princípios da proporcionalidade, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional. É abusiva a conduta do fornecedor que impõe dificuldades excessivas ao cumprimento da obrigação pelo consumidor, conforme entendimento do STJ (REsp 1.887.705/SP). É cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ). A reforma parcial da sentença afasta a sucumbência recíproca e impõe ao réu o pagamento integral das custas e honorários, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135644-86.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CELSO DE ALVAREZ MORAES, e, como apelado, BANCO DIGIMAIS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)